Tribunal: TJSP
Processo: 0010043-58.2005.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação do executado para declarar a prescrição intercorrente executória e julgar extinto o incidente de cumprimento de sentença em relação à pretensão principal, ressalvada a pretensão executiva dos honorários sucumbenciais, bem como fixou honorários advocatícios em favor do executado. Recursos das partes. Apelo dos

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu a impugnação do executado para declarar a prescrição intercorrente executória e julgar extinto o incidente de cumprimento de sentença em relação à pretensão principal, ressalvada a pretensão executiva dos honorários sucumbenciais, bem como fixou honorários advocatícios em favor do executado. Recursos das partes. Apelo dos exequentes, alegando ser indevida a fixação de honorários advocatícios. Provimento. Princípio da causalidade. Ausência de sucumbência do exequente, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Recurso do executado, pleiteando a declaração de prescrição intercorrente em relação à pretensão dos honorários advocatícios, alegando que o prazo de cinco anos decorreu durante período em que não foram localizados bens penhoráveis, entre 2012 a 2016. Não provimento. Ausência de inércia do exequente, pressuposto fático para ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
APELO DOS EXEQUENTES PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.